Tribunal: TJMT
Processo: 0001357-15.2011.8.11.0077
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001357-15.2011.8.11.0077
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1370-65 (APELANTE), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), JOSE SANCHES - CPF: 496.236.131-72 (APELADO), MARIA ROSA FLORIANO SANCHES - CPF: 810.617.901-00 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ SANCHES (APELADO), MARIA ROSA FLORIANO SANCHES - CPF: 810.617.901-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO SUCUMBENCIAL.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra sentença proferida na Ação Monitória ajuizada para cobrança de crédito fundado em cédula rural pignoratícia, emitida em 18/06/1996, com vencimento final em 31/10/2006. A sentença de primeiro grau julgou o pedido improcedente, reconhecendo a prescrição intercorrente e condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente na cobrança da cédula rural pignoratícia; e (ii) determinar se é cabível a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, à luz do reconhecimento da prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo quando o autor deixa de promover o andamento regular da ação, permanecendo inerte por período superior ao prazo prescricional aplicável ao título em cobrança.

A cédula rural pignoratícia possui natureza de título de crédito, sujeitando-se ao prazo prescricional trienal, conforme o art. 60 do Decreto-lei nº 167/67 e jurisprudência pacífica do STJ.

O ajuizamento da ação monitória em 2011 e a citação válida somente em 2022 demonstram a ausência de diligência eficaz por parte do autor, configurando inércia prolongada que caracteriza a prescrição intercorrente.

Requerimentos de diligências infrutíferas não são aptos a interromper o curso da prescrição intercorrente; apenas a efetiva citação ou constrição patrimonial tem tal efeito.

Em conformidade com o art. 921, § 5º do Código de Processo Civil, alterado pela Lei nº 14.195/2021, não cabe a imputação de custas e honorários sucumbenciais ao autor nas hipóteses de extinção do processo em razão de prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido, apenas para excluir a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

A prescrição intercorrente em ações de cobrança de cédula rural pignoratícia ocorre quando há inércia prolongada do credor em promover o andamento processual, sujeitando-se ao prazo trienal.

Nas hipóteses de extinção do processo com resolução do mérito por prescrição intercorrente, não cabe imputação de custas e honorários sucumbenciais ao credor, conforme o art. 921, § 5º do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de

Recurso de Apelação Cível de n. 1006559-95.2022.8.11.0003 interposto por
BANCO DO BRASIL S.A
contra sentença proferida na “Ação Monitória” ajuizada pela própria parte recorrente em face de:
ESPÓLIO DE JOSÉ SANCHES e MARIA ROSA FLORIANO SANCHES
- objetivando o adimplemento da cédula rural pignoratícia emitida em 18/06/1996 - perante a Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade - MT.

A sentença (ID.

186865319) julgou improcedente o pleito, em virtude do reconhecimento da prescrição. Em razão da sucumbência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, que fixou em 10% do valor da causa.

O apelante em suas razões (ID.

186865321) alega que no presente caso, a ação monitória foi proposta pelo Apelante em 11/11/2011, embasado na cédula rural pignoratícia nº 96/70107-2, emitida em 18/06/1996, com vencimento final pactuado para 31/10/2006.

Aduz que adotou as devidas diligencias para obtenção de seu credito. Logo, não há que se falar em prescrição intercorrente, pois, sempre providenciou andamento do feito.

Afirma que não houve desídia, e a demora na citação do espólio do Apelado não decorreu de seu descaso ou abandono, sendo que providenciou as diligências a ele cabíveis à época. Ademais, conforme se vê dos autos, o processo ficou paralisado por longo período de tempo aguardando o julgamento do recurso de apelação, ante a extinção prematura do feito.

Sustenta que não há que se falar em prescrição intercorrente na hipótese dos autos, devendo a sentença proferida ser anulada a fim de que a ação tenha o seu regular prosseguimento

Contrarrazões sob ID. 186865327.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A tese recursal
reside na afirmação de que não houve a ocorrência de prescrição intercorrente, uma vez que a parte autora sempre diligenciou nos autos, promovendo o andamento processual.

Segundo o ensinamento do doutrinador, vale lembrar que um dos elementos integrantes da prescrição, ou uma das condições elementares, é a inércia, ou seja, a inação, a passividade do titular de um direito, neste sentido:

"Não é a inércia momentânea ou passageira que a lei pune com a prescrição, mas a inércia prolongada, duradoura, indicativa da negligência do titular... Inércia e tempo são elementos que se conjugam, para associados, determinarem a prescrição. A inércia é a sua causa eficiente e o tempo o fator operante. Se, antes de consumado o tempo, a inércia cessa e o titular se torna ativo, a prescrição se interrompe" ("Da Prescrição e da Decadência", Ed. Forense, 1982, 4a ed.,atualizada por José de Aguiar Dias, págs. 26-27, n. 19).

A prescrição intercorrente, por sua vez, é aquela que ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao deixar de dar andamento regular ao feito, permanecendo inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim pretendido.

O título cobrado através da presente ação monitória é uma Cédula Rural Pignoratícia (ID. 186865795 - Pág. 46), cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, eis que o artigo 60 do Decreto-lei nº. 167/67 determina que sejam aplicadas às cédulas rurais as normas de direito cambial.

O Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento no sentido de que, por se tratar a Cédula de Crédito Rural de um título de natureza especial, sua prescrição é regulada pela lei uniforme, se equiparando aos títulos cambiais, se aplicando as mesma normas, inclusive no tocante ao aval e à prescrição, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AVALISTA SUB-ROGADO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PAGAMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. AÇÃO CAMBIAL. PRAZO TRIENAL. OCORRÊNCIA. 1. (...).
3. Tratando-se de dívida oriunda de cédula de crédito rural pignoratícia, a pretensão de cobrança do crédito é quinquenal, nos termos do art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, mas, por força da legislação aplicável à cambial, a sua pretensão executiva é trienal, de acordo com o art. 60 do Decreto-Lei n. 167/67 c/c art. 70 do Decreto n. 57.663/66.
4. (...)” (AgInt no REsp 1880086/TO, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2021, DJe 11/03/2021). (gn).

Nesse sentido também já se pronunciou este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL – OCORRÊNCIA – transcurso do prazo entre o ingresso da ação e a citação válida – desídia da parte autora – aplicação do art. 240, § 2º do Código de Processo Civil – MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍVEL AO JUDICIÁRIO – impossibilidade de interrupção da prescrição – RECURSO DESPROVIDO.
Diante de pretensão executiva afeta a título de crédito, lastreada em cédula de crédito rural, o prazo prescricional é de 03 (três) anos, na forma do art. 206, § 3º, inc. VIII, do Código Civil c/c art. 70, da Lei Uniforme de Genébra
. Não há se falar em interrupção da prescrição se o exequente não adota, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação válida da parte executada, na forma do art. 240, § 2º do CPC, mostrando-se, pois, escorreita a sentença que reconhece a prescrição do título pelo decurso do prazo correspondente.” (N.U 0002612-62.2015.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 28/06/2019). (gn).

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 206, § 3º, VIII DO CÓDIGO CIVIL/2002 BEM COMO DA LEI UNIFORME DE GENÉBRA – VIABILIDADE – PRESCRIÇÃO TRIENAL ENTRE O VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA E O DESPACHO INICIAL DA EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO EXECUTIVA – POSSIBILIDADE DE INGRESSO DE AÇÃO DE COBRANÇA – VERBA HONORÁRIA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS – ADMISSIBILIDADE DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO.“(...)
1. A pretensão à execução lastreada em cédula de produto rural prescreve em três anos a partir do vencimento do título, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do CPC. 2. A inércia da parte exequente em promover a citação a parte executada por lapso superior ao prazo prescricional da pretensão atrai o reconhecimento da prescrição intercorrente.
(...).” (Ap 154897/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017, Publicado no DJE 21/03/2017). (gn).

Analisando detidamente os autos, verifico que o título em voga venceu em 31/10/2002:

Posteriormente, através de vários aditivos, o vencimento da última parcela da cédula foi alterado, por fim, para 31/10/2006 (ID. 186865795 - Pág. 70):

A presente ação monitória foi distribuída em 27/10/2011 (ID. 186865795 - Pág. 8), noticiado o falecimento do apelado, foi regularizado o polo passivo da demanda em novembro de 2017 (ID. 186865795 - Pág. 244), por conseguinte, a citação exitosa ocorreu em março de 2022 (ID. 186865303 - Pág. 1).

Imprescindível salientar que requerimentos de diligencias não são aptos a interromper o prazo prescricional, mas tão somente a efetiva citação e constrição patrimonial, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1.
O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que "os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente
" (AgRg no Ag 1.372.530/RS, Rel. Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 19/05/2014). 2. "
A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens" (Tese 568 do STJ).
(...)” (STJ – 1ª Turma – AgInt. no AREsp. n. 1.165.108/SC – Rel.: Min. Gurgel de Faria –j. em 18/02/2020 – DJe 28/02/2020). (gn).

Desse modo, evidencia-se nos autos a ocorrência da prescrição trienal, já que o autor/apelante agiu com desídia, demorando mais de 10 (dez) anos para efetivar a citação - muito além do prazo prescricional aplicável – demora essa que não pode ser imputada aos mecanismos da justiça.

Dessa forma:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE VERIFICADA – DECURSO DO PRAZO POR DESÍDIA DO EXEQUENTE – FALHA NOS MECANISMOS DA JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. O simples ajuizamento da execução não interrompe a prescrição; essa interrupção só ocorre a partir do despacho ordenatório da citação, desde que a parte interessada a promova no prazo previsto no art. 240, § 2º, do CPC. Se a citação não é efetivada no prazo estabelecido pela legislação processual, o despacho positivo perde a sua vocação de marco interruptivo da prescrição.” (TJ-MT - AC: 00229117520158110041 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/09/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – SENTENÇA QUE RECONHECEU A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EM RAZÃO DA PRESCRIÇAO – PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECURSO DO PRAZO DE TRÊS ANOS ENTRE O DESPACHO QUE CONVOCA O RÉU A INTEGRAR A RELAÇÃO PROCESSUAL E A CITAÇÃO VÁLIDA – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Prescreve em três anos a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento.
Incumbe ao exequente, adotar no prazo de dez dias, as providencias necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar a interrupção da prescrição. Decorrido o prazo superior a três anos entre o despacho que convoca o réu a integrar a relação processual e a citação válida do requerido, sem que houvesse qualquer causa de interrupção da prescrição, de rigor o reconhecimento da perda da pretensão executória do título executivo.
” (TJ-MT - APL: 00026126220158110046 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/03/2018). (gn).

Por fim,
extirpo a condenação
da parte autora/apelante nas custas e honorários sucumbenciais.

Mesmo na hipótese de resistência - por meio de impugnação da exceção de pré-executividade, ou de interposição de recurso contra a decisão que decreta a referida prescrição -, é indevido atribuir ao credor os ônus sucumbenciais com fundamento no princípio da causalidade, sob pena de, indevidamente, beneficiar duplamente a parte devedora, que não cumpriu com a sua obrigação cambial, e nem cumprirá.

Preleciona o Superior Tribunal de Justiça:

“(...) Todavia, após a alteração promovida pela Lei nº 14.195 /2021, publicada em 26/8/2021, faz-se necessário rever tal posicionamento, uma vez que o § 5º do art. 921 do CPC/15 dispõe expressamente que não serão imputados quaisquer ônus às partes quando reconhecida referida prescrição.
Nas hipóteses em que extinto o processo com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente, é de ser reconhecida a ausência de ônus às partes, a importar condenação nenhuma em custas e honorários sucumbenciais
" (REsp 2.025.303/DF , Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI , Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022). (g.n).

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
DOU PROVIMENTO PARCIAL,
somente para extirpar a condenação sucumbencial atribuída a parte autora, mantendo hígida a decretação de prescrição intercorrente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024